Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-70.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Compulsando os autos, verifico que não foi aberto prazo para a apresentação de contrarrazões pelo recorrido. Solicito à Secretaria da 3a Turma Cível a retirada do processo da pauta de julgamento e a abertura do prazo de 15 dias úteis para o oferecimento das contrarrazões. Publique-se e intime-se.